Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Não obstante a indicação, pelo apelante/impetrante, de "pedido de cautelar urgente", diferentemente do quanto certificado ao ID 49687856, da leitura da razões recursais (ID 49687854), constata-se não ter sido deduzido pedido liminar direcionado a esta Instância Revisora, senão a própria concessão da segurança no mérito recursal. Dessa forma, não sendo o caso de aplicação do contraditório diferido, previsto no artigo 9°, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1.010, § 1°, do mesmo diploma legal, INTIME-SE a parte apelada, para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora